Tribunal: TJSP
Processo: 2207502-69.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
"Habeas corpus" – Alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de r. sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Via eleita inadequada – O remédio constitucional do "habeas corpus" tem a finalidade de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, mas não é possível a sua utilização

Ementa:
"Habeas corpus" – Alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de r. sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Via eleita inadequada – O remédio constitucional do "habeas corpus" tem a finalidade de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, mas não é possível a sua utilização indiscriminada como sucedâneo dos recursos cabíveis em espécie – No caso em testilha, já foi prolatada sentença condenatória na ação penal e as matérias abordadas na impetração são típicas de recurso próprio (apelação), o qual, inclusive, já foi interposto pelo paciente na origem – Não vislumbrada teratologia ou ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício – Precedentes desta C. Câmara – Impetração indeferida liminarmente.